Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702136-54.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON BUGANZA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NELSON BUGANZA JUNIOR contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0733472-15.2019.8.07.0001, proposto pelo CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA em face do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142287643 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do executado de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que não há elementos indicativos da hipossuficiência do réu, por ser advogado e residir no Lago Sul, bairro de classe média alta da cidade, daí se presumindo sua capacidade financeira. Ademais, o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, por entender que não restou demonstrado o perigo de dano e a probabilidade do direito aptos a ensejar a suspensão da execução requerida em sede de impugnação, uma vez que a pandemia da COVID-19 não teria configurado desequilíbrio contratual capaz de justificar a modificação da obrigação estipulada em acordo firmado entre as partes. Nas razões recursais (ID 42966269), o agravante requereu, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando não dispor de recursos financeiros para custear as despesas processuais sem onerar o seu sustento e impactar o orçamento mensal da sua família. Salientou que é idoso e percebe o valor líquido mensal no importe de R$ 4.871,32 (quatro mil oitocentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), referente à aposentadoria, além de possuir diversos empréstimos descontados em folha de pagamento. Além disso, defende a possibilidade de reparcelamento da sua dívida, excluindo-se a incidência de juros de mora, honorários advocatícios e multa pelo não pagamento espontâneo da obrigação, com fundamento na teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva em razão da pandemia e da contração da doença da COVID-19 pelo agravante, o que o impossibilitou de adimplir o acordo entabulado, por ter sido internado com graves complicações. Por fim, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão de qualquer ato expropriatório até o julgamento final do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, com vistas a determinar a suspensão dos atos executivos para possibilitar o reparcelamento da dívida, em virtude da onerosidade excessiva. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 43014322, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinou a sua intimação para que recolhesse o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Comprovantes do recolhimento do preparo colacionados nos IDs 43314747 e 43314757 É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. – grifo nosso Na presente hipótese, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante e rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado unicamente como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão da decisão que indeferiu o pedido formulado dos autos originários (ID 42966269 – pág. 13), porquanto não é possível almejar efeito suspensivo em face de decisão que possui conteúdo negativo. Por certo, o agravante pretende que, em caráter antecipado, seja determinada a suspensão de qualquer ato expropriatório até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A presente controvérsia recursal reside em verificar, portanto, se está configurada onerosidade excessiva no acordo entabulado entre as partes, em virtude de fato superveniente e imprevisível, tornando possível a suspensão dos atos executivos e expropriatórios do cumprimento de sentença originário para fins de evitar perigo de dano irreparável ao agravante. No caso em apreço, as partes haviam pactuado, em 17 de novembro de 2020, os valores das parcelas que deveriam ser pagas pelo agravante, com vistas a adimplir a sua dívida com o recorrido (ID 77377022 no processo originário). Entretanto, resolveram retificar o referido ato, de forma voluntária e consensual, em março de 2021, após o agravante ter sido internado por complicações de saúde decorrentes da COVID-19. Consoante a retificação do acordo, acostada no ID 85917170, ficou consignado que o agravante ainda deveria realizar o pagamento total de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais) ao agravado, de maneira que essa quantia deveria ser adimplida em 3 (três) parcelas restantes, de valores iguais, a serem pagas nos meses de abril, maio e junho de 2021. Todavia, em junho daquele ano, o agravado manifestou-se nos autos informando que o recorrente havia deixado de honrar com o pagamento. Na oportunidade, requereu o cumprimento de sentença, no valor de R$66.076,31 (sessenta e seis mil setenta e seis reais e trinta e um centavos). Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante defendeu a possibilidade de reparcelamento da sua dívida, excluindo-se a incidência de juros de mora, honorários advocatícios e multa pelo não pagamento espontâneo da obrigação, com fundamento na teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva em razão da pandemia e da contração da doença da COVID-19, alegando que os fatos supervenientes o impossibilitaram de adimplir o acordo entabulado, por ter sido internado no hospital com graves complicações. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo recorrente, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de que seja determinada a suspensão de qualquer ato expropriatório até o julgamento final do agravo de instrumento. De acordo com o artigo 317 do Código Civil, (q)uando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. É de se verificar, portanto, que o Código Civil autoriza a revisão contratual em decorrência de fatos supervenientes e imprevisíveis, que não acarretem onerosidade excessiva a uma das partes contratantes, tornando desequilibradas as obrigações reciprocamente pactuadas. No caso dos autos, em uma análise ainda perfunctória da matéria debatida, constata-se que a retificação do acordo ocorreu justamente após hospitalização por motivo de saúde do agravante (ID 85917170 do processo de referência), o que demonstra a intenção das partes de conciliarem seus interesses, bem como a conduta de boa-fé do agravado de compreender a dificuldade pela qual o recorrente passou. Entretanto, após a retificação do acordo, ocorrida em março de 2021, não há a demonstração de qualquer fato superveniente ou imprevisível, tampouco é possível visualizar situação de onerosidade excessiva ou passível de originar desequilíbrio na relação jurídica, pois a nova forma de parcelamento da dívida fora oriunda de pacto firmado pelas partes em virtude da enfermidade que acometeu o agravante. Além disso, insta ressaltar que a pandemia da COVID-19 era fato de conhecimento geral no ano de 2021, de forma que não configura evento novo ou imprevisível apto a justificar a determinação judicial de revisão do acordo. Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios professa o entendimento de que a teoria da imprevisão somente se aplica à revisão judicial de contratos ou acordos quando demonstrada a ocorrência de evento imprevisível e superveniente que onere excessivamente uma das partes, consoante os arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. CRISE ECONÔMICA CAUSADA PELA COVID-19. MEDIDAS RESTRITIVAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede de execução, a transação das partes no que tange à satisfação do crédito perseguido não ilustra novação, por se tratar de negociação realizada dentro dos lindes processuais, inapta a induzir a alteração do negócio jurídico celebrado no mundo dos fatos. Trata-se, tão-somente, de ajuste de um novo meio de satisfação da dívida que, se não cumprido, enseja o retorno do feito executivo a seu curso. 2. Conquanto as medidas de restrição adotadas pelo Poder Público em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19) tenham impactado diretamente toda a sociedade, caberia à parte demandada demonstrar a ocorrência de fato superveniente apto a motivar a relativização das cláusulas pactuadas. 3. In casu, à míngua de qualquer prova passível de demonstrar relação de causalidade entre o descumprimento do acordo e as medidas de restrição ocasionadas pela situação imprevisível decorrente da pandemia do Covid-19, tem-se por afastada a tese de defesa relacionada à aplicabilidade da Teoria da Imprevisão e, por conseguinte, a necessidade de intervenção do Poder Judiciário no intuito de resguardar e/ou restabelecer o equilíbrio da relação entabulada entre as partes, determinando-se a continuidade do acordo, especialmente quando o credor manifesta clara pretensão quanto ao prosseguimento da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1404077, 07385485220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELA IPCA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PANDEMIA COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos que consistiam, em suma, na declaração de nulidade da cláusula contratual que estipulou o IGP-M como índice de correção monetária, bem como a nulidade do acréscimo de juros compensatórios de 0,67%. 2. Não há se falar em inovação recursal quando não verificada a introdução de novas teses em grau recursal, sobretudo quando o pedido deduzido na inicial engloba aquele aventado em sede de apelação. 3. O IGM-P é um índice de correção monetário amplamente utilizado em contratos imobiliários e sua adoção, por si só, não acarreta qualquer indício de abusividade contratual. 4. O direito à informação da autora restou atendido pela apelante/ré, nos termos do artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, ante a descrição pormenorizada de todas obrigações pecuniárias. Ademais a autora é médica e possui bom grau de instrução, adquiriu o imóvel para investimento, sendo plenamente capaz de assentir sua vontade, não cabendo, nesse momento processual alegar vício quanto ao consentimento ou ausência de informação. 5. A teoria da imprevisão somente se aplica à revisão judicial de contratos quando demonstrada a ocorrência de evento imprevisível, superveniente à contratação e que onere excessivamente uma das partes contratantes, hipótese não configurada nos autos. 6. No caso em exame, não há qualquer elemento probatório demonstrando que a Pandemia de COVID-19 tenha alterado a vida financeira da contratante de forma a impossibilitar o cumprimento da obrigação na forma convencionada no contrato. 7. A regra prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do artigo 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1393830, 07025788520218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Destarte, não estando caracterizada, prima facie, a onerosidade excessiva alegada pelo agravante, tampouco a existência de fato superveniente ou imprevisível capaz de ocasionar o desequilíbrio do acordo firmado entre partes, não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão de qualquer ato expropriatório no cumprimento de sentença originário. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da Direito da 11a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023 às 18:58:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora